Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
1004266-25.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
Receptação, Roubo Majorado, Resistência

Relatora:
Desa. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALER

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO - CPF: 052.483.091-66 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE MORAES DA SILVA - CPF: 625.323.533-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 113.199.291-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAUL MIGUEL ALVES E SILVA - CPF: 627.412.013-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ESTEVAM SOARES - CPF: 035.948.931-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLARES USINA (VÍTIMA), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), HARLLEY FRANCO MARQUES SOARES - CPF: 017.477.771-02 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. TORTURA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, indeferindo posterior pedido de revogação.

II. Questão em discussão:

1. Há 3 questões em discussão: (I) definir se é cabível a análise de alegação de tortura e nulidade do flagrante na via estreita do
writ
sem prova pré-constituída; (II) estabelecer se é possível o trancamento da ação penal por alegada atipicidade da conduta e ausência de justa causa; (III) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

1. A via do
habeas corpus
, caracterizada pelo rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, o que impede a análise de alegações de tortura policial e nulidade do flagrante quando desacompanhadas de prova pré-constituída inequívoca, devendo a matéria ser apurada na ação penal ou pelos órgãos de controle externo.

2. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, justificável apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, circunstâncias não verificadas quando a denúncia descreve adequadamente as elementares dos crimes imputados.

3. A análise aprofundada sobre a autoria delitiva, a estabilidade e permanência da associação criminosa e o dolo dos agentes deve ser realizada pelo juízo natural durante a instrução processual, sendo incompatível com a via mandamental.

4. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, evidenciados pelo risco de reiteração delitiva, comprovado por registros criminais anteriores e execuções penais em curso.

5. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado, caracterizados pelo concurso de agentes, utilização de veículo produto de crime, resistência à abordagem policial e disparos de arma de fogo, reforçam a necessidade da segregação cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade do flagrante por tortura policial exige prova pré-constituída para ser examinada em habeas corpus. 2. O trancamento da ação penal é incabível quando a denúncia descreve fato típico e há justa causa para a persecução penal. 3. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, fundamentam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; art. 288; art. 329; art. 132; art. 180. CPP, art. 312; art. 313, I; art. 319.

Jurisprudência relevante citada:STJ – AgRg no HC n. 920.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 12/3/2025; AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 14/12/2021; AgRg no HC n. 852.099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 15/4/2024; HC n. 864.091/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024; AgRg no RHC n. 219.440/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. em 3/12/2025; AgRg no HC n. 997.330/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 18/6/2025. TJMT – N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/11/2024; N.U 1037327-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em sua petição (ID 344028373), o impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/11/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa, resistência, perigo para a vida de outrem e receptação (Autos no 1024032-69.2025.8.11.0042).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da prisão, alegando a ocorrência de tortura e violência policial no momento da abordagem (disparos de arma de fogo após rendição e agressões físicas), contaminando o flagrante e as provas subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Alega, ainda, a atipicidade da conduta, ao argumento de que os atos imputados ao paciente não ultrapassaram a fase meramente preparatória, inexistindo início de execução do crime de furto, haja vista que foi detido antes mesmo de ingressar no estabelecimento ou de tocar em qualquer bem.

Argumenta, também, a inexistência do delito de associação criminosa, ante a ausência de prova mínima quanto ao vínculo de estabilidade e permanência indispensável à configuração do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal.

Por fim, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão que a decretou não apresenta fundamentação idônea, em afronta ao dever de fundamentação analítica previsto na Lei no 15.272/2025, tampouco demonstra, de forma concreta e individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para relaxar a prisão do paciente ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva. No mérito, almeja o trancamento da ação penal por manifesta atipicidade da conduta e ausência de justa causa.

O pedido liminar foiindeferidopelo Juiz de Direito Convocado, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (ID 343989359).

A autoridade coatora prestou as informações de estilo (ID 344679861), comunicando o recebimento da denúncia e a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (ID 345938357), opinou pelo não conhecimento parcial da ação quanto às teses de tortura, atipicidade e negativa de autoria, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Houve pedido de habilitação nos autos pelo advogado Dr. Rodolfo Fernando Borges (OAB/MT 13.506).

É o relatório. Em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, a ação constitucional de natureza mandamental caracteriza-se pelo rito célere e análise sumária, o que impede a análise aprofundada de matéria fático-probatória.

Nesse viés, quanto à alegada nulidade do flagrante, sob o argumento de prática de tortura e violência policial durante a abordagem, verifica-se que o impetrante não apresentou prova pré-constituída inequívoca das agressões alegadas, como, por exemplo, laudo pericial conclusivo que ateste a existência de lesões incompatíveis com a resistência descrita.

Ausente elemento probatório mínimo que evidencie a ilegalidade suscitada, não se mostra possível, neste momento processual, afastar a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos e policiais.

Conforme bem salientado pela autoridade coatora, a matéria deve ser apurada no curso da ação penal, bem como, se necessário, pelos órgãos de controle externo competentes, não se revelando o
habeas corpus
via adequada para essa finalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
(TJMT - N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024) – Destaquei.

Ademais, a magistrada responsável pelo Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá reconheceu a legalidade da prisão em flagrante do paciente e dos demais detidos, homologando-a e convertendo-a em prisão preventiva.

Com efeito, neste ponto, não conheço do
habeas corpus
.

As demais teses serão analisadas no mérito da ação constitucional, porquanto se relacionam com o pleito de trancamento da ação penal ou com o requerimento de revogação da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara

No que tange à parte conhecida do
writ
– trancamento da ação penal e ilegalidade da prisão preventiva - passo à análise do mérito.

- DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:

O impetrante pugna pelo trancamento da ação penal, por manifesta atipicidade da conduta e ausência da justa causa, sob o viés de que a imputação patrimonial refletiu apenas atos preparatórios impuníveis, pois sequer teria ingressado no estabelecimento; bem como porque não há comprovação do vínculo de estabilidade e permanência necessário para a configuração do crime de associação criminosa.

O pleito não merece acolhimento.

Sobre a temática, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui providência de caráter excepcional, que somente se justifica quando se evidenciar, de plano e sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Ilustrativamente:

“(...) 4. O trancamento de inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade”.
(STJ - AgRg no HC n. 920.152/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, imputando-lhe, entre outras infrações penais, a prática do crime de roubo circunstanciado, na forma consumada, esvaziando a alegação defensiva.

A partir da leitura da denúncia encartada nos autos originários (ID 219430805 da ação penal), infere-se, em apertada síntese, que o
Parquet
narrou que, em 26 de novembro de 2025, o paciente HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO e os demais corréus deslocaram-se, em dois veículos — um Peugeot Partner, placa HIG-1129/MG, e uma Fiat Strada, placa NJO-9B37/MT — até a propriedade da empresa
Solares Usina
, onde anunciaram o assalto contra dois funcionários, amarraram-nos e, sob a ameaça de efetuar disparos de arma de fogo contra suas cabeças, indagaram acerca do local onde estariam os instrumentos bélicos. Na sequência, subtraíram diversos aparelhos celulares, uma espingarda de pressão e outros bens do estabelecimento, evadindo-se, em seguida.

Prosseguiu o órgão ministerial relatando que, no momento da fuga, os agentes foram surpreendidos por equipe policial vinculada à Operação Tolerância Zero, ocasião em que o paciente e os demais denunciados teriam descumprido ordem legal de parada e investido contra a viatura policial, criando situação de risco concreto à integridade física dos agentes públicos.

Nesse contexto, observa-se que a atuação do representante do órgão acusatório diverge daquela inicialmente delineada pela autoridade policial, extraindo-se da denúncia a descrição das elementares do crime de roubo imputado ao paciente, inclusive quanto à inversão da posse dos bens subtraídos, em consonância com os fatos registrados no Boletim de Ocorrência (ID 217024452 da ação penal) e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Por essa razão, revela-se incabível cogitar o trancamento da ação penal sob o fundamento de atipicidade da conduta, devendo eventuais controvérsias acerca do fato ilícito, das imputações realizadas e de outras matérias correlatas serem apreciadas no mérito da ação penal, sobretudo porque a denúncia foi regularmente recebida pela autoridade apontada como coatora.

Em idêntico sentido, ainda da leitura da exordial acusatória (ID 219430805 da ação penal), infere-se que o Ministério Público atribuiu ao paciente o possível cometimento do crime de associação criminosa, sob o viés de que
“a investigação revelou ainda que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes patrimoniais, conforme demonstram as ocorrências registradas nos dias 14/11 (Tucano Auto Peças), 17/11 (Açofer), 24/11 (Agroessence) e 26/11/2025 (Solares Usina), caracterizando habitualidade e divisão de tarefas”.
(sic).

Denota-se que a narrativa do órgão acusatório evidencia a união de múltiplos indivíduos para a prática reiterada de crimines, imputação a qual se ampara minimamente nos elementos inquisitivos, a exemplo do Despacho no 2025.3.272844 (ID 217012947), confeccionado pelo Delgado de Polícia, que individualizou todas as possíveis condutas ilícitas perpetradas pelo grupo criminoso.

A análise aprofundada da autoria delitiva, bem como da estabilidade e permanência do vínculo voltado à prática criminosa e do liame subjetivo entre os denunciados, deverá ser dirimida pelo Juiz natural da causa, por meio do devido processo legal, com a instrução e a dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito, uma vez que tais providências são incompatíveis com a via estreita da ação mandamental.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

“A análise acerca da alegada fragilidade dos indícios de autoria demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
. (N.U 1037327-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026) – Destaquei.

Portanto, diante dos argumentos destacados, incabível o trancamento da ação penal em curso.

- DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA:

O impetrante alega que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e viola o dever de análise analítica imposto pela legislação vigente.

Sem razão, contudo.

Dessume-se das decisões colacionadas aos autos que a prisão preventiva imposta ao beneficiário deste
writ
encontra amparo na hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, porquanto os delitos que lhe são imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas cominadas, somadas, superam o patamar de 4 (quatro) anos.

Os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, prescindem de exame aprofundado nesta via, tendo em vista que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi regularmente recebida pelo Juízo de origem.

Nessa linha, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
“(...) constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

No que concerneà necessidade da prisão (perigo gerado pela liberdade), denota-se que a custódia cautelar está devidamente alicerçada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta perfectibilizada.

Realizando consultas aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, em especial o SEEU, infere-se que o paciente responde ao PEP n. 0024084-63.2017.8.11.0042, à conta de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de entorpecente.

Ademais, ao tempo da audiência de custódia, a magistrada
a quo
pontuou que
“autuado Hugo Jhonis da Silva Damaceno ostenta extensa ficha criminal, contendo passagens por tráfico de drogas, receptação, crimes de armas, além de processos em curso e execuções penais” (sic).

Aplica-se ao caso concreto o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...] registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

— Destaquei
.

Com o intuito de corroborar a necessidade de resguardar a ordem pública, ressaíram destacados elementos do
modus operandi
da conduta ilícita perpetrada pelo paciente, a exemplo de múltiplos indivíduos, superior ao necessário para o reconhecimento do concurso de pessoas; a utilização de veículo produto de crime anterior; ferramentas preparadas para arrombamento, sucedidos de grave resistência à abordagem policial, inclusive com a necessidade de disparos de arma de fogo para conter a fuga e o risco criado pelos agentes.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a prisão preventiva quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do modo de execução empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) 4. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade dos fatos e pelo modus operandi do crime, mediante violência e grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e com restrição de liberdade da vítima e filho menor que a acompanhava”
(STJ - HC n. 864.091/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) – Destaquei.

Demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta da ação, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco social apresentado pelo paciente.

Nesse sentido:

“(...)
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra incabível quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública
”. (STJ - AgRg no RHC n. 219.440/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) – Destaquei.

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP).

Ilustrativamente:

“(...) 3. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando presentes elementos concretos justificadores da medida extrema.”
(STJ - AgRg no HC n. 997.330/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – Destaquei.

Com efeito, mantém-se a prisão preventiva imposta em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de HUGO JHONIS DA SILVA DAMACENO apenas no que se refere às teses de tortura e de nulidade da prisão em flagrante; na extensão admitida, DENEGO A ORDEM, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026